Tribunal: CARF
Processo: 10410.007862/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007862/2007-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.559 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FINANCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA NÃO
CONFIGURA PAGAMENTO PARCIAL.
A compensação de prejuízo fiscal e base negativa atua na formação do lucro
real tributável e não se equipara à apuração de saldo negativo do tributo,
tampouco à pagamento parcial.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia, pacificou o entendimento segundo o qual para os casos em que
se constata pagamento parcial do tributo ou declaração constitutiva de crédito
tributário, deve-¬se aplicar o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional; de
outra parte, para os casos em que não se verifica o pagamento, deve ser
aplicado o artigo 173, inciso I, também do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento, com retorno dos autos à
Turma Recorrida, para análise dos demais pontos do Recurso Especial, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007862/2007-70
Fl. 10009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1201-001.071, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por maioria de votos, decidiram acolher a preliminar
de decadência do PIS/Cofins quanto aos meses de setembro, outubro e novembro de 2002. E
quanto ao IRPJ e à CSLL relativos ao 1o trimestre de 2002, por maioria, acolheram a preliminar.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
FACTORING. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE PUBLICADO PELA ANFAC.
CABIMENTO.
É válida a utilização dos índices publicados pela ANFAC como parâmetro
quando a interessada não comprova as taxas efetivamente utilizadas em suas
atividades de fomento mercantil.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO.
O recolhimento, ainda que código errado, das contribuições ao Pis e a Cofins
implica na contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN. O recolhimento do tributo nos termos normativos tem
acepção lato senso.
No caso de apuração de prejuízo fiscal e base negativa pela contribuinte, não
é razoável exigir o recolhimento do IRPJ e da CSLL para aplicar o artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN, na contagem do prazo decadencial. Essa exigência fere
o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o recolhimento
desses tributos aumentaria ainda mais o prejuízo fiscal e a base negativa da
contribuição social.”

Fl. 10010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Necessidade de antecipação correta do pagamento, trazendo paradigma
entendendo que a COFINS é um tributo sujeito ao lançamento por
homologação; assim, caberia ao sujeito passivo verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar as bases tributáveis, calcular o montante a ser
recolhido e promover o pagamento dele, independentemente de qualquer
atitude do Fisco, a quem cabe tão somente a tarefa de analisar o pagamento
efetuado e homologá-lo ou não;
 Apuração de Prejuízo Fiscal e Base Negativa não consubstancia
pagamento, trazendo que a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa acumulados não se equipara a uma compensação de tributo,
porquanto pertence à própria formação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, compondo, antes, a formação do lucro real tributável.

Em despacho às fls. 9834 a 9841, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional para que seja julgada a divergência em relação à
decadência do IRPJ e da CSLL.

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando
divergência em relação ao arbitramento do lucro ao indicar posicionamentos desse órgão de que
a vasta e significativa movimentação financeira mantida à margem da escrituração deixa
desprovida de segurança a escrituração do contribuinte, não só quanto às suas receitas, como
também quanto aos seus custos e despesas escriturados. O que conclui que, como identificado
pela própria fiscalização e confirmado pelos extratos bancários, a escrita fiscal reflete parte
mínima da movimentação financeira por ela realizada – o que seria inquestionável que, para fins
de IRPJ e CSLL, a forma de tributação que deveria ter sido escolhida pela fiscalização seria o
arbitramento do lucro, e não o lucro real aplicado no auto de infração.

Foi pedido a juntada das contrarrazões e, depois, cancelado pelo contribuinte;
sendo que, em seguida, houve a juntada de procuração no arquivo “contrarrazões”.

Fl. 10011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Em despacho às fls. 9899 a 9903, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo, mas, em
despacho às fls. 9921 a 9928, foi rejeitado, sendo confirmada a negativa de seguimento do
Recurso Especial.

Foi apresentada petição às fls. 9938 a 9944 pelo sujeito passivo, reforçando a
necessidade do desmembramento dos débitos para que seja possível a consolidação do PERT, eis
que a sua impugnação foi parcialmente procedente - decisão mantida pelo CARF, uma vez que
obteve parcial provimento ao recurso voluntário.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido quanto à matéria admitida – qual seja,
decadência do IRPJ e CSLL. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho. Eis:
“[...]
Em relação à segunda divergência, cumpre de início esclarecer que o acórdão
recorrido justificou a aplicação do art. 150, §4o, do CTN, em razão de a
contribuinte ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no próprio
período em que se examinava a decadência.
O entendimento foi de que, diante da "apuração" de prejuízo e base negativa
de CSLL pela contribuinte, não seria razoável exigir dela recolhimento de
IRPJ e CSLL para a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
Esse não é o caso do Acórdão paradigma no 9101-002.083, em que a
contribuinte pretendia caracterizar a "compensação" de prejuízos fiscais e
Fl. 10012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

bases negativas de CSLL de períodos anteriores como pagamento parcial de
tributo.
Naquele paradigma, a contribuinte havia apurado lucro (base positiva de
tributo) no período em que se examinava a decadência, e a análise das
questões envolvendo prejuízo fiscal e base negativa de CSLL (de períodos
anteriores), bem como seus efeitos (compensação caracterizada como
pagamento parcial), não guardam nenhuma relação com a situação que
fundamentou o acórdão recorrido.
Enquanto no caso do acórdão recorrido, a contribuinte buscava o
reconhecimento da dispensa de pagamento (em razão do prejuízo apurado), no
caso desse primeiro paradigma, a contribuinte, sabendo que deveria ter
recolhido tributo (porque tinha apurado lucro), buscava equiparar a
compensação de bases negativas de períodos anteriores a pagamento parcial
de tributo, de modo que a rejeição dessa tese não serve para caracterizar
divergência em relação ao acórdão recorrido.
Com efeito, o entendimento de que "a compensação de prejuízo fiscal e base
negativa (de períodos anteriores) atua na formação do lucro real tributável e
não se equipara a pagamento parcial de imposto" não repercute em nada para
a situação examinada pelo acórdão recorrido.
O outro paradigma, Acórdão no 9101-001.506, todavia, aborda situação em
que a divergência fica devidamente caracterizada.
É que nesse caso, o exame da controvérsia envolveu expressamente o debate,
ainda que a título exemplificativo, sobre os efeitos da "apuração" de prejuízo
fiscal e base negativa para o exame da decadência.
O voto vencido defendia a tese de que a inocorrência de pagamento poderia
estar justificada pela apuração realizada pela contribuinte e devidamente
cientificada à Administração Tributária, desde que não houvesse acusação de
cometimento de irregularidade com dolo, fraude ou simulação.
Ou seja, se a contribuinte não apurou tributo devido (o que poderia ocorrer
por várias razões), e se essa apuração foi devidamente comunicada à
Administração Tributária, não tendo a contribuinte agido com dolo, fraude ou
Fl. 10013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

simulação, não se poderia exigir dela a realização de pagamento de tributo
para fins da aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN.
Essa tese, contudo, restou vencida no referido acórdão paradigma, que,
objetivamente, levou em conta apenas a falta de recolhimento de tributo,
independentemente do que fora antes apurado pela contribuinte.
Tal decisão diverge do acórdão recorrido, na medida em que este, para fins de
aplicação do art. 150, §4o, do CTN, dispensou a exigência de pagamento, pelo
fato de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
[...]”

Por serem os arestos divergentes em relação ao entendimento, considerando
fatos semelhantes, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Ressalta-se, considerando manifestação do patrono quando da sessão de
julgamento quanto à alegação de incompetência dessa turma para julgar a matéria posta em
recurso, que, com o advento da Portaria CARF 15.081/20, ficou estendida a competência para a
3a turma para processar e julgar recursos que versem sobre as matérias da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF que tratam, entre outras, de decadência/prescrição. O que é
o caso em comento.

Quanto ao mérito, sem delongas, concordo com o entendimento expressado no
acórdão recorrido - o que, peço licença para transcrever parte do voto vencedor:
“[...]
IRPJ E CSLL
Quanto ao IRPJ e a CSLL, relativos ao 1o trimestre de 2002, o fato notório nos
autos é que a contribuinte apurou prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
nesse período, o que não permitiria afirmarmos que deveria existir pagamento
de tributos para aplicar o artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
As provas cabais exigidas pelo Relator estão nos autos, na apuração feita pelo
contribuinte, bastando simplesmente certificar a informações prestadas pelo
Recorrente.
Fl. 10014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Diante disso, considerando que houve prejuízo fiscal e base negativa, o fato é
que exigir do contribuinte o pagamento do tributo nesse período é impor ao
mesmo algo que foge da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se isso
ocorre certamente aumentaria ainda mais o prejuízo fiscal e a base negativa.
Nestes termos, entendo pelo reconhecimento da decadência também do IRPJ
e da CSLL quanto ao 1o trimestre de 2002, devendo ser aplicado o disposto
no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
Por fim, a despeito de ser vencido quanto ao mérito, manifesto-me no sentido
de que o arbitramento foi indevido e o índice da ANFAC não reflete as provas
trazidas nos autos, sendo que essa Colenda Turma, sem modificar o resultado
do julgamento da DRJ, poderia alterar o fundamento da decisão recorrida,
acolhendo os documentos e provas trazidas nos autos pela contribuinte que
são perfeitamente passíveis de identificação da receita omitida para fins de
apuração do lucro a ser tributado.
O índice da ANFAC somente deve ser aplicado em caso extremo, quando não
se tem meios de obter as informações dos índices de juros praticados (spred)
pela factoring, o que não é o caso dos autos, pois foram trazidos borderôs,
extratos bancários, livros fiscais etc., que apontam perfeitamente os índices
praticados pela Recorrente.
Nestes termos, manifestou-me pela improcedência integral do lançamento
fiscal, visto que o erro material quanto à forma de lançamento, não sendo
nesse caso hipótese de arbitramento nos termos do artigo 530 do RIR/99.
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e DOU-LHE parcial
provimento, para acolher as preliminares de decadência quanto ao 1o
trimestre de 2002 do IRPJ e da CSLL e para os meses de setembro, outubro e
novembro de 2002 do Pis e da Cofins em razão do recolhimento parcial desses
tributos. [...]”.

Vê-se que não há que se aplicar o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso
I, do CTN, por não ter havido pagamento, eis que, no presente caso, resta impossível o
contribuinte ter efetuado pagamento. Ora, houve apuração de prejuízo fiscal.

Fl. 10015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Tanto é assim que o CARF já se debruçou sobre esse tema diversas vezes,
cabendo mencionar os seguintes julgados:
“IRPF – REVISÃO DO PREJUÍZO FISCAL – COMPENSAÇÃO
A Fazenda Nacional tem o prazo de cinco anos para rever o prejuízo fiscal
purado e adequadamente declarado. Incabível a glosa da compensação do
prejuízo que, oportunamente, não foi revisto pela autoridade competente.
Preliminar acatada.” (Acórdão 10246.305. Relatora Maria Goretti de Bulhões
Carvalho, DOU em 10/09/2004).

“DECADÊNCIA – ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO – GLOSA NO
APROVEITAMENTO
Existindo erro na apuração do prejuízo fiscal, o prazo legal da abrangência da
decadência deve considerar o período em que o prejuízo fiscal foi apurado e
não o período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado na compensação com
lucro líquido (Acórdão 10806.921. Relator José Henrique Longo, em
17.4.2002).

DECADÊNCIA – IRPJ – PREJUÍZOS FISCAIS – GLOSA DE DESPESAS
O direito de a Fazenda Pública constituir exigências tributárias relativas ao
imposto de renda das pessoas jurídicas, extingue-se após cinco anos da
ocorrência do fato gerador, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 150 do
CTN. A glosa de despesas, ainda que implique apenas em redução de prejuízos
fiscais, por comportar juízo de dedutibilidade, não aprovada a existência de
fraude ou simulação, está impedida pelo decurso do prazo decadencial
referido (Acórdão no 10706.061. Relator Juiz Martins Valero).

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 10016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que suscita divergência de interpretação da legislação tributária quanto à matéria:
decadência do IRPJ e da CSLL, para discussão da seguinte questão: “se a compensação de
prejuízo fiscal e base negativa para formação do lucro real tributável se equipara (ou não) a
pagamento parcial de imposto”, como passo a demonstrar.
No especial a Fazenda Nacional alega que a apuração de Prejuízo Fiscal e Base
Negativa não equivale à apuração de saldo negativo do tributo, tampouco consubstancia
pagamento e que a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa acumulados não se
equipara a uma compensação de tributo.
A base legal citada no Auto de Infração aqui discutido é o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, que confere presunção de “omissão de receita” aos depósitos cuja origem não
seja comprovado pelo titular da conta.
Consta do voto do Relator do Acórdão recorrido que, “(...) em maio de 2014, a
Contribuinte apresentou memoriais, nos quais alega que teve prejuízo no 1o trimestre de 2002 e
que, portanto, não há de se falar em ausência de pagamento, pois não haveria o que pagar,
Ocorre que, além de não trazer provas cabais quanto ao alegado, não se olvidar que o suposto
prejuízo provavelmente não levou em consideração as receitas omitidas, de forma que o
argumento, sobre ser intempestivo, não pode prosperar”.
Pois bem, no tocante ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a questão é pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos
repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux. De acordo
com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver recolhimento/pagamento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional; e (ii) se não houver
qualquer recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
Retornando ao caso, se de compensação de tributo se tratasse, conforme dispõe o art.
156, II, do CTN (que se refere a compensação de saldo negativo de imposto ou de imposto pago a
maior com tributo a pagar), para efeito de extinção do crédito tributário, então até poderia se discutir
a eventual equiparação da situação a de um pagamento parcial. Ocorre que, no caso em concreto, a
situação tratada é a de mera utilização de prejuízo fiscal e base de calculo negativa acumulados, para
redução da base de cálculo do tributo do período e não de compensação para fins de extinção de
crédito tributário. Portanto, o caso dos autos não se equipara sequer a uma compensação de tributo,
porquanto pertence à própria formação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, compondo, antes, a
formação do lucro tributável.
Fl. 10017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.007862/2007-70

Assim, não há que se falar em pagamento antecipado ou compensação de IRPJ e
da CSLL. O que houve foi a utilização de prejuízo fiscal na formação da base de cálculo do
tributo.
Desta forma, como não existe nos autos prova de que houve pagamento
antecipado, representado pelo recolhimento de estimativa no período relativos ao 1o/Tri/2002, o
Acordão recorrido merece ser reparado, porque o prazo decadencial dos tributos no período deve
efetivamente ser contado nos termos do artigo 173, I, do CTN, nos moldes pacificados pela
jurisprudência dos Tribunais superiores (REsp STJ no 973.733 - SC).
Assim, aplicando-se a decisão vinculante do STJ, é de se reformar a decisão
recorrida e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para afastar a decadência,
com retorno dos autos ao Colegiado a quo, para análise dos demais pontos apresentados no
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 10018
DF CARF MF
Documento nato-digital